Tribunal: TJSP
Processo: 1014000-34.2015.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
APELAÇÃO. Servidoras públicas estaduais inativas, vinculadas à Secretaria da Fazenda. Prêmio de Incentivo. Benefício pago aos inativos na proporção de 75%. Pretensão de recebimento da vantagem em sua integralidade. Inadmissibilidade. Benefício que tem uma parte fixa e outra variável que depende de avaliação. Parcela variável que se reveste de verba de natureza pro labore faciendo. Inatividade que

Ementa:
APELAÇÃO. Servidoras públicas estaduais inativas, vinculadas à Secretaria da Fazenda. Prêmio de Incentivo. Benefício pago aos inativos na proporção de 75%. Pretensão de recebimento da vantagem em sua integralidade. Inadmissibilidade. Benefício que tem uma parte fixa e outra variável que depende de avaliação. Parcela variável que se reveste de verba de natureza pro labore faciendo. Inatividade que não permite que os servidores passem por avaliações pessoais. Improcedência da ação mantida. Precedentes. Recurso não provido.